Tribunal: TJBA
Processo: 8004847-08.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO Nº 8004847-08.2024.8.05.0080 COMARCA DE ORIGEM: FEIRA DE SANTANA PROCESSO DE 1º GRAU: 8004847-08.2024.8.05.0080 APELANTE: MARCOS DA ROCHA SANTOS ADVOGADOS: BRENA AMORIM COSTA, ANTÔNIO AUGUSTO GRACA LEAL, VALENTINA SILVA SOUZA DIAS, ANTÔNIO CARLOS ANDRADE LEAL, MARCUS VINÍCIUS OLIVEIRA RIOS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO POR MEIO DE GRAVE AMEAÇA (ART. 158, CAPUT, DO CP). CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71, CAPUT, DO CP). AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTELIONATO. CONFIGURAÇÃO DA GRAVE AMEAÇA. DIVULGAÇÃO DE CONTEÚDO ÍNTIMO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA SEM REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. MANUTENÇÃO DA PENA E REGIME FIXADO. VALOR MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Marcos da Rocha Santos contra sentença proferida pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA, que o condenou pela prática do crime de extorsão por duas vezes (art. 158, caput, do CP), em continuidade delitiva (art. 71, caput, do CP), à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, no mínimo legal. Pleiteou a absolvição por insuficiência probatória, ou, subsidiariamente, a desclassificação para estelionato e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes da grave ameaça para a configuração do crime de extorsão; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação do crime de extorsão para estelionato; (iii) determinar se a confissão espontânea deve gerar redução da pena abaixo do mínimo legal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As provas produzidas — depoimentos da vítima e testemunha, comprovantes de transferências bancárias e confissão do réu — evidenciam de forma clara a prática do crime de extorsão, com constrangimento mediante grave ameaça de divulgação de conteúdo íntimo. 4. A tentativa de desclassificação para estelionato é inviável, pois não houve induzimento a erro, mas sim coação moral irresistível mediante ameaça, elemento típico da extorsão, e não do estelionato. 5. A confissão espontânea do réu foi corretamente reconhecida como circunstância atenuante, mas não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ. 6. A continuidade delitiva foi corretamente aplicada, dado que os crimes ocorreram em contexto semelhante de tempo, local e modo de execução, justificando o aumento de 1/6 na pena, conforme art. 71, caput, do Código Penal. 7. O regime inicial semiaberto foi fixado de forma adequada, diante da pena aplicada e da primariedade do réu. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A grave ameaça mediante promessa de divulgação de conteúdo íntimo configura o crime de extorsão, ainda que o material não tenha sido efetivamente divulgado. 2. A confissão espontânea do réu não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ. 3. A prática de dois atos extorsivos com similaridade de tempo, local e modo de execução autoriza a aplicação da continuidade delitiva prevista no art. 71 do CP. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §2º, "b"; 158, caput; 65, III, "d"; e 71, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 231 – “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, Terceira Seção, julgado em 22/09/1999, DJ 15/10/1999. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 8004847-08.2024.8.05.0080, da comarca de Feira de Santana, em que figuram como recorrente Marcos da Rocha Santos e como recorrido o Ministério Público. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer do apelo defensivo e lhe negar provimento, na esteira das razões explanadas no voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 11 (APELAÇÃO CRIMINAL (417)8004847-08.2024.8.05.0080)